Tribunal: STF
Processo: HC 190609
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Pereira Lima, em favor de Magno Rodrigues, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 603.892/BA.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, e 211, c/c o 14, inciso II, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJBA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 30/08/2019, ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISO IV, E 211, C/C ARTIGO 1, POR DUAS VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
    TESES DEFENSIVAS:
    INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE, NESSA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS, DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POIS AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO TENDO SIDO CONSIDERADAS AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO MESMO. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DEVIDAMENTE ANALISADO NO HABEAS CORPUS DE Nº 8017392-69.2018.8.05.0000, OPORTUNIDADE EM QUE A ORDEM FORA DENEGADA À UNANIMIDADE”. (eDOC 8)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 16)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o que o paciente possui comorbidades pretéritas aptas a ensejarem suspensão do decreto preventivo. 
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no presente momento. 
    Primeiramente, registra-se que o paciente encontra-se foragido. Ademais, nos limites cognitivos desta via e do juízo liminar, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar o seu deferimento, visto que a motivação das decisões anteriores mostra-se adequada em uma análise preliminar.
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente